Tribunal: TJMT
Processo: 1078716-44.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078716-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NERRIZE RAYANE EDUARDA DE BRITO - CPF: 057.047.621-66 (APELANTE), LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA LINS - CPF: 033.146.323-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMISSÃO DE BOLETOS E ACEITAÇÃO DE PAGAMENTOS ANTES DA CITAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A apelante alega que, após o ajuizamento da ação e antes da efetivação da liminar, o banco emitiu boletos e recebeu parcelas do contrato, o que teria descaracterizado a mora e configurado comportamento contraditório, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou convertê-la em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a emissão de boletos e o recebimento de parcelas pelo credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, antes da citação e da liminar, descaracterizam a mora e impedem o prosseguimento da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora constitui pressuposto indispensável para a propositura e manutenção da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O credor fiduciário emite novos boletos e recebe o pagamento das parcelas subsequentes ao ajuizamento da ação, comportamento que revela aceitação da continuidade da relação contratual e se mostra incompatível com a pretensão de vencimento antecipado da dívida e de retomada do bem.

5.

A regularização da relação contratual antes da citação da ré descaracteriza a mora e afasta o requisito essencial para a medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69, impondo o reconhecimento da ausência de pressuposto para o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aceitação de pagamentos posteriores ao inadimplemento gera legítima expectativa de continuidade da relação contratual e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 1.425, III; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.981.356/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJMT, AI nº 1036536-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AC nº 1043913-89.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI nº 1035998-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO
o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
venire contra factum proprium
por parte da instituição financeira.

Argumenta que, após o ajuizamento da ação (13/08/2025) e antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (07/11/2025), o Banco enviou boletos e aceitou o pagamento das parcelas vencidas em agosto, setembro e outubro de 2025.

Aduz que tal conduta gerou legítima expectativa de continuidade da relação contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o disposto no art. 1.425, III, do Código Civil.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com a devolução do bem ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos acrescida da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo a inicial, em 28 de março de 2025 as partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 78.984,25, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.729,34. Como garantia da obrigação, foi alienado fiduciariamente um veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano 2017, modelo 2018, placa FWV2A27.

O autor afirma que a ré deixou de pagar as parcelas a partir de 28 de junho de 2025, razão pela qual foi considerada em mora. A instituição financeira sustenta que encaminhou notificação ao endereço indicado no contrato, sem que houvesse regularização do débito. Em razão do inadimplemento, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, que totaliza R$ 126.111,32.

Diante disso, o banco ajuizou a presente ação com pedido de liminar para apreensão do veículo dado em garantia, com posterior consolidação da propriedade em seu favor caso a dívida não seja paga no prazo legal.

A apelante sustenta que o banco agiu de má-fé ao emitir novos boletos para pagamento das parcelas vencidas, receber os valores e, ainda assim, dar prosseguimento à ação de busca e apreensão sem informar ao juízo sobre a quitação do débito que originou a mora.

Essa questão merece análise cuidadosa à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que norteiam as relações contratuais.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E a Súmula n. 72/STJ enuncia que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso concreto, no momento do ajuizamento da Ação (13/08/2025) a ré encontrava-se em mora a partir da parcela n. 3 e 4 vencida em 28/06/2025 e 28/07/2025, conforme planilha de cálculo (Id 344478352).

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo e da citação da ré (07/11/2025), a parte autora emitiu boletos e recebeu o pagamento das parcelas subsequentes, a saber: parcela 5 (em 25/08/2025), parcela 6 (em 29/09/2025) e parcela 7 (em 30/10/2025).

Pelos comprovantes de pagamento que juntou na contestação, a ré demonstrou que a parte contrária aceitou receber as parcelas que ainda iriam vencer; logo, revela comportamento incompatível com a pretensão de vencimento antecipado da dívida e com a adoção da medida extrema de busca e apreensão.

Desse modo, ao emitir novos boletos com vencimentos atualizados para o pagamento das parcelas subsequentes e receber os respectivos valores, o banco criou para a devedora legítima expectativa de regularização da relação contratual.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CREDORA. RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mora constitui pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A análise dos elementos probatórios demonstrou inconsistências na comprovação da mora, considerando que a notificação extrajudicial foi encaminhada em junho de 2024, referente à parcela de abril de 2024, enquanto o extrato de débitos demonstra que a parcela indicada na notificação não consta em aberto.

5
. O comportamento contraditório da credora configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil. A empresa financeira continuou emitindo boletos mensais e recebendo pagamentos mesmo após a distribuição do processo, sendo que a parcela nº 35 foi paga em 05/09/2025, dois dias após a distribuição da ação em 03/09/2025
.

6. A teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) veda comportamentos contraditórios que frustrem a legítima expectativa da contraparte. A conduta da credora em continuar recebendo pagamentos enquanto busca a retomada do bem por inadimplemento gera no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato.

7. O art. 1.425, III, do Código Civil estabelece que a dívida considera-se vencida antecipadamente se as prestações não forem pontualmente pagas. Contudo, o recebimento posterior ao vencimento implica renúncia do credor à execução imediata do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consolidada neste sentido, conforme demonstram os precedentes citados.

8. Diante das circunstâncias demonstradas, especialmente o comportamento contraditório da credora e as inconsistências na comprovação da mora, não se mostram presentes os requisitos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 para manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

(N.U 1036536-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA FORMALMENTE COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constituição formal da mora por notificação extrajudicial pode ser descaracterizada quando o comportamento do credor, posterior ao inadimplemento, revela contradição com a pretensão de resolução contratual, em violação à boa-fé objetiva.

A emissão de boletos e o recebimento de parcelas subsequentes ao vencimento da obrigação inadimplida criam legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, impedindo a busca e apreensão do bem por descaracterização da mora.

A responsabilização da instituição financeira por fraude bancária depende da demonstração de falha na segurança ou de vazamento de dados sensíveis, não se configurando quando as informações utilizadas pelo fraudador são públicas ou acessíveis por meios ordinários.

(...)

(N.U 1043913-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. ACEITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega ter quitado as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação, mediante negociação extrajudicial aceita pelo banco, o que descaracterizaria a mora e tornaria indevida a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do credor fiduciário - ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e manter tratativas de renegociação após o ajuizamento da ação - descaracteriza a mora da devedora e, por conseguinte, afasta o pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, sendo indispensável sua comprovação mediante notificação válida ao devedor fiduciante (art. 2º, §2º, e art. 3º).

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois o credor, ao receber os valores e emitir boletos, gera legítima expectativa de manutenção do contrato e posterior extinção da ação.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes o dever de lealdade e coerência nas relações contratuais e processuais.

O comportamento contraditório do credor, que simultaneamente mantém tratativas de acordo e promove a execução da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora e compromete a validade da medida liminar.

Precedente do TJMT (N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025) reconhece que a renegociação extrajudicial aceita pelo credor antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impõe a revogação da liminar de busca e apreensão.

Assim, diante da aceitação dos pagamentos e da violação à boa-fé objetiva, impõe-se a revogação da liminar, com restituição do veículo apreendido ou, se já alienado, indenização equivalente ao valor de mercado (Tabela FIPE), acrescida de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão caracteriza comportamento contraditório e descaracteriza a mora do devedor.

A violação à boa-fé objetiva, consubstanciada na conduta contraditória do credor, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e impõe a revogação da liminar de apreensão.

(...)
(N.U 1035998-58.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 6. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à apelante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026